Tribunal: TJMT
Processo: 1014102-66.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014102-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), CARLOS REBELO GLOGER - CPF: 019.178.419-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), AMOS GENISH - CPF: 009.194.169-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PINTO GACHINEIRO - CPF: 247.699.058-23 (TERCEIRO INTERESSADO), GVT (HOLDING) S.A. - CNPJ: 03.420.904/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLIS JONATAN KRUKLIS - CPF: 758.378.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE - CPF: 187.719.458-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO GARCIA CASSEMUNHA - CPF: 022.804.508-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – DISCUSSÃO ACERCA DA COMPATIBILIDADE ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO E A RESPONSABILIDADE APURADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
CARLOS REBELO GLOGER
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivos Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 16190-10.2015.8.11.0041 (Código 984737), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
rejeitou a exceção de pré-executividade então proposta, por entender necessária maior dilação probatória para a comprovação da existência ou não de responsabilidade tributária dos corresponsáveis.

Nas razões, o agravante alega, em síntese, que como os supostos “corresponsáveis” elencados na CDA não fizeram parte do processo administrativo, em relação a eles inexistiu qualquer lançamento tributário ou processo administrativo e, por isso, é impossível que figurem na CDA, razão pela qual o título executivo é nulo de pleno direito na parte em que arrolou como devedores “corresponsáveis” os (ex) diretores e (ex) funcionários da antiga GVT.

Sustenta, ainda, que os julgados repetitivos consubstanciados no REsp n. 1.104.900/ES e no REsp n. 1.110.925/SP são inaplicáveis ao caso fático específico em exame, sendo medida impositiva a realização de
distinguishing
.

Pautado nesses argumentos, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e, consequentemente, declarada a nulidade da CDA executada quanto ao devedor coobrigado Carlos Rebelo Gloger, bem como quanto aos demais coobrigados arrolados, extinguindo-se a execução fiscal apensa quanto a eles, ante a inexistência de lançamento tributário contra os mesmos, tampouco participação na discussão administrativa do crédito tributário. (id. 16293490).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 18168481).

Contrarrazões apresentadas (id. 25549985).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, deixa de se manifestar nos autos em respeito ao princípio da independência funcional (id. 31745479).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Como relatado, recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
CARLOS REBELO GLOGER
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivos Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 16190-10.2015.8.11.0041 (Código 984737), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
rejeitou a exceção de pré-executividade então proposta, por entender necessária maior dilação probatória para a comprovação da existência ou não de responsabilidade tributária dos corresponsáveis.

Prima facie
, consigna-se que o cerne da questão cinge-se em apurar a possibilidade de exclusão do sócio apontado como corresponsável da empresa Global Village Telecon LTDA (Sr. Carlos Rebelo Gloger) da Certidão de Dívida Ativa n. 20151420.

Sobre o tema, veja-se o que dispõem os arts. 204 do CTN e 3º da Lei de Execuções Fiscais, respectivamente:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Interpretando-se esses dispositivos legais, conclui-se que para realizar a exclusão de corresponsáveis do polo passivo da demanda de execução fiscal é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei no 6.830/80).

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que se presume a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio.

Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

“Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).

Recurso não provido.

(N.U 1000374-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Nada obstante, o agravante defende que os julgados repetitivos consubstanciados no REsp n. 1.104.900/ES e no REsp n. 1.110.925/SP são inaplicáveis ao caso em apreço (
distinguishing
), tendo em vista que enquanto neles o debate gira em torno da responsabilidade tributária do sócio em seu mérito, envolvendo, inclusive, o ônus probatório tocante ao art. 135 do CTN, no presente feito discute-se a compatibilidade entre o ato administrativo de inscrição do crédito em dívida ativa e a responsabilidade apurada ao longo do processo administrativo que lhe deu origem (art. 142, CTN).

No entanto, entendo que eventual discussão acerca da compatibilidade entre o ato administrativo de inscrição do crédito em dívida ativa e a responsabilidade apurada ao longo do processo administrativo, por se tratar de questão complexa, demandaria dilação probatória, o que não é cabível na via eleita.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE – REJEIÇÃO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA CDA – NULIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz.

Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.

(N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).

Sendo assim, não comprovada a inexistência de responsabilidade tributária quanto ao débito objeto do presente recurso, a manutenção da decisão que manteve o agravante no polo passivo do executivo fiscal, não conhecendo da exceção de pré-executividade proposta, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE JUNHO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2ª. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDECONFERÊNCIA DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
CARLOS REBELO GLOGER
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivos Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 16190-10.2015.8.11.0041 (Código 984737), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade então
proposta, por entender necessária maior dilação probatória para a comprovação da existência ou não de responsabilidade tributária dos corresponsáveis.

A eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
para manter incólume a decisão objurgada
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Após minuciosa análise deste feito, sinto-me seguro em acompanhar o voto da e. relatora, notadamente porque, quando da propositura da Ação de Execução Fiscal, o nome do Agravante – Carlos Rebelo Gloger constava como corresponsável.

Ademais, em se tratando de exceção de pré-executividade, sendo suscitado de que o nome deste sequer deveria ter sido inserido como corresponsável na CDA que formalizou a dívida exequenda, entendo que tal discussão demanda dilação probatória, o que se mostra inviável pela via eleita pelo executado.

Deste modo, as insurgências apontadas pelo Agravante foram combatidas de modo providencial, não havendo falar na modificação do
decisum
objurgado, tampouco, no voto proferido pela i. colega relatora.

Diante do exposto,
acompanho o voto do e. relator
, nos termos da fundamentação retro apresentada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022